Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600769-64.2024.6.16.0033
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
FRAUDE
À
COTA
DE
GÊNERO.
RENÚNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
ROBUSTAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto em face da
sentença que julgou improcedente a AIJE,
que visava apurar fraude à cota de gênero
nas
eleições
proporcionais
de
2024,
praticada pelo Partido União Brasil – União
da Vitória/PR, ao registrar candidatura
fictícia
de
Claudete
Vitória
Delonzek
Levandovski.
2. O recorrente alega que a candidata
renunciou há menos de 20 dias do pleito,
não realizou atos de campanha, não abriu
contas
bancárias
de
campanha,
não
recebeu
recursos
financeiros
e
não
contratou despesas, tendo recebido módica
doação
de
adesivos
e
santinhos
da
candidatura majoritária, doado a todos os
candidatos de forma padronizada.
3. Sustenta, ainda, que o partido tentou
blindar a chapa após a renúncia, ao
deliberar pela retirada de duas candidaturas
masculinas, que não foram ratificadas, e
que todos os candidatos foram coniventes
com a fraude à cota de gênero.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se houve fraude à cota de gênero
nas eleições proporcionais de 2024, em
razão da renúncia de candidata feminina,
da ausência de atos de campanha, da falta
de movimentação financeira e da tentativa
de retirada de candidaturas masculinas; e
(ii) determinar as consequências jurídicas
da eventual constatação da fraude.

Num. 44753036 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714121149800000043690693
Número do documento: 25100714121149800000043690693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 15:41:38

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A renúncia de candidata feminina, por si
só, não é suficiente para invalidar o DRAP,
salvo se ocorrida dentro de certo período,
exigindo a substituição por outra pessoa do
mesmo gênero.
6. A ausência de demonstração da abertura
de
conta
bancária
de
campanha
é
insuficiente, por si só, para demonstrar a
ausência
de
uma
intenção
de
desenvolvimento de efetiva candidatura,
devendo ser analisado o contexto fático
relacionado
às
particularidades
da
candidata que contribuíram para a ausência
de abertura das contas bancárias de
campanha.
7. A fotografia apresentada junto ao
requerimento de registro de candidatura foi
retirada e recortada de uma publicação sua
no Facebook, o que não demonstra
desinteresse e ausência d

Inteiro teor:
07/10/2025
Número: 0600769-64.2024.6.16.0033

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 08/04/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Representação ou Ação de Investigação Judicial Eleitoral Jugada
Procedente pela Justiça Eleitoral, Corrupção ou Fraude
Objeto do processo: Da sentença proferida nos autos da Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600769-64.2024.6.16.0033 que, a teor do art. 487, I, do Código de Processo Civil, que julgou
improcedente o pedido inicial (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por Manoel Messias
Pereira dos Santos em face do Partido União Brasil - União da Vitória - PR - Municipal e Outros, sob
a alegação de existência de fraude à cota de gênero nas Eleições municipais proporcionais de
União da Vitória-PR, art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, por ter a candidata Claudete Vitória Delonzek
Levandosvki renunciado à sua candidatura após o prazo de substituição de maneira fraudulenta,
não concorrendo de fato nas eleições, não realizando atos de campanha ou buscando votos dos
eleitores, caracterizando-se, pois, candidatura fictícia e fraude à cota de gênero). RE19.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MANOEL MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS
(RECORRENTE)
DEVANILDO DE CASTRO (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - UNIAO DA VITORIA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
BEATRIZ MARAFON SILVA (ADVOGADO)
EDUARDO MARAFON SILVA (ADVOGADO)
EVELIN MELINA TESSEROLI DE PAULA DIAS
(RECORRIDO)
BEATRIZ MARAFON SILVA (ADVOGADO)
EDUARDO MARAFON SILVA (ADVOGADO)
ENZO ELBER TEIXEIRA (RECORRIDO)
BEATRIZ MARAFON SILVA (ADVOGADO)
EDUARDO MARAFON SILVA (ADVOGADO)
JOSE GILSO LENCZUK (RECORRIDO)
BEATRIZ MARAFON SILVA (ADVOGADO)
EDUARDO MARAFON SILVA (ADVOGADO)
NEILTON JOSE BASE (RECORRIDO)
BEATRIZ MARAFON SILVA (ADVOGADO)
EDUARDO MARAFON SILVA (ADVOGADO)
PATRICIA DE FARIA (RECORRIDO)
BEATRIZ MARAFON SILVA (ADVOGADO)
EDUARDO MARAFON SILVA (ADVOGADO)

WALDIR LUIZ CORTELLINI (RECORRIDO)
BEATRIZ MARAFON SILVA (ADVOGADO)
EDUARDO MARAFON SILVA (ADVOGADO)
CARLOS HUMBERTO TOPOLSKI (RECORRIDO)
BEATRIZ MARAFON SILVA (ADVOGADO)
EDUARDO MARAFON SILVA (ADVOGADO)
CLAUDETE VITORIA DELONZEK (RECORRIDO)
BEATRIZ MARAFON SILVA (ADVOGADO)
EDUARDO MARAFON SILVA (ADVOGADO)
ANTONIO ADRIANO ARAUJO (RECORRIDO)
BEATRIZ MARAFON SILVA (ADVOGADO)
EDUARDO MARAFON SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44753036
07/10/2025
14:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44753036 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714121149800000043690693
Número do documento: 25100714121149800000043690693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 15:41:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.541

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600769-
64.2024.6.16.0033 – União da Vitória – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: MANOEL MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: DEVANILDO DE CASTRO - OAB/PR110028
RECORRIDO: ANTONIO ADRIANO ARAUJO
ADVOGADO: BEATRIZ MARAFON SILVA - OAB/PR55059
ADVOGADO: EDUARDO MARAFON SILVA - OAB/PR69992
RECORRIDO: CLAUDETE VITORIA DELONZEK
ADVOGADO: BEATRIZ MARAFON SILVA - OAB/PR55059
ADVOGADO: EDUARDO MARAFON SILVA - OAB/PR69992
RECORRIDO: CARLOS HUMBERTO TOPOLSKI
ADVOGADO: BEATRIZ MARAFON SILVA - OAB/PR55059
ADVOGADO: EDUARDO MARAFON SILVA - OAB/PR69992
RECORRIDO: WALDIR LUIZ CORTELLINI
ADVOGADO: BEATRIZ MARAFON SILVA - OAB/PR55059
ADVOGADO: EDUARDO MARAFON SILVA - OAB/PR69992
RECORRIDO: PATRICIA DE FARIA
ADVOGADO: BEATRIZ MARAFON SILVA - OAB/PR55059
ADVOGADO: EDUARDO MARAFON SILVA - OAB/PR69992
RECORRIDO: NEILTON JOSE BASE
ADVOGADO: BEATRIZ MARAFON SILVA - OAB/PR55059
ADVOGADO: EDUARDO MARAFON SILVA - OAB/PR69992
RECORRIDO: JOSE GILSO LENCZUK
ADVOGADO: BEATRIZ MARAFON SILVA - OAB/PR55059
ADVOGADO: EDUARDO MARAFON SILVA - OAB/PR69992
RECORRIDO: ENZO ELBER TEIXEIRA
ADVOGADO: BEATRIZ MARAFON SILVA - OAB/PR55059
ADVOGADO: EDUARDO MARAFON SILVA - OAB/PR69992
RECORRIDO: EVELIN MELINA TESSEROLI DE PAULA DIAS
ADVOGADO: BEATRIZ MARAFON SILVA - OAB/PR55059
ADVOGADO: EDUARDO MARAFON SILVA - OAB/PR69992
RECORRIDO: UNIAO BRASIL - UNIAO DA VITORIA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: BEATRIZ MARAFON SILVA - OAB/PR55059
ADVOGADO: EDUARDO MARAFON SILVA - OAB/PR69992
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 44753036 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714121149800000043690693
Número do documento: 25100714121149800000043690693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 15:41:38
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
FRAUDE
À
COTA
DE
GÊNERO.
RENÚNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
ROBUSTAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto em face da
sentença que julgou improcedente a AIJE,
que visava apurar fraude à cota de gênero
nas
eleições
proporcionais
de
2024,
praticada pelo Partido União Brasil – União
da Vitória/PR, ao registrar candidatura
fictícia
de
Claudete
Vitória
Delonzek
Levandovski.
2. O recorrente alega que a candidata
renunciou há menos de 20 dias do pleito,
não realizou atos de campanha, não abriu
contas bancárias de campanha, não recebeu recursos financeiros e não
contratou despesas, tendo recebido módica
doação
de
adesivos
e
santinhos
da
candidatura majoritária, doado a todos os
candidatos de forma padronizada.
3. Sustenta, ainda, que o partido tentou
blindar a chapa após a renúncia, ao
deliberar pela retirada de duas candidaturas
masculinas, que não foram ratificadas, e
que todos os candidatos foram coniventes
com a fraude à cota de gênero.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se houve fraude à cota de gênero
nas eleições proporcionais de 2024, em
razão da renúncia de candidata feminina,
da ausência de atos de campanha, da falta
de movimentação financeira e da tentativa
de retirada de candidaturas masculinas; e
(ii) determinar as consequências jurídicas
da eventual constatação da fraude.

Num. 44753036 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714121149800000043690693
Número do documento: 25100714121149800000043690693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 15:41:38

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A renúncia de candidata feminina, por si
só, não é suficiente para invalidar o DRAP,
salvo se ocorrida dentro de certo período,
exigindo a substituição por outra pessoa do
mesmo gênero.
6. A ausência de demonstração da abertura
de
conta
bancária
de
campanha
é
insuficiente, por si só, para demonstrar a
ausência
de
uma
intenção
de
desenvolvimento de efetiva candidatura,
devendo ser analisado o contexto fático
relacionado
às
particularidades
da
candidata que contribuíram para a ausência
de abertura das contas bancárias de
campanha.
7. A fotografia apresentada junto ao
requerimento de registro de candidatura foi
retirada e recortada de uma publicação sua
no Facebook, o que não demonstra
desinteresse e ausência de participação
direta da candidata no registro e na
promoção da candidatura.
8. A candidata recebeu materiais gráficos
como
receita
estimada
oriunda
da
candidatura majoritária.
9. A candidata teve que ajudar seu irmão
com problemas de saúde, não podendo
seguir em campanha até o final do período
eleitoral, culminando com a renúncia formal
de sua candidatura, fato comunicado à
Justiça Eleitoral em 27 de setembro de
2024.
10. A estratégia partidária de retirar
candidaturas, inclusive com a anuência de
ambos os candidatos, e, posteriormente
arrepender-se e mantê-las, possivelmente
aproveitando-se da situação de pendência
de decisão judicial quanto à validade ou não
da retirada das candidaturas masculinas, já
está sendo tratada em demanda apartada.

Num. 44753036 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714121149800000043690693
Número do documento: 25100714121149800000043690693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 15:41:38

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento: 1. A renúncia de
candidata, por si só, não configura fraude à
cota de gênero, se não demonstrada a
intenção de burlar a lei. 2. A ausência de
provas robustas da intenção de fraudar a
cota de gênero, aliada à demonstração de
dificuldades familiares da candidata, impede
a cassação do DRAP e a anulação dos
votos da chapa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.504/97, art. 10, § 3º;
Res. TSE nº 23.609/2019, arts. 17, 69, 72;
Res. TSE nº 23.735/2024, art. 8º.

Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
RESPE nº 060203374, Rel. Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, DJE 02/12/2020;
TSE, REspe nº 19392, Rel. Min. Jorge
Mussi, DJE 04/10/2019; TSE, Agravo em
REspe nº060048669, Rel. Min. André
Ramos Tavares, DJE 31/05/2024; TSE,
REspe nº060059340, Rel. Min. Cármen
Lúcia,
DJE
22/03/2024;
TRE/RJ,
RECURSO ELEITORAL nº060111461, Rel.
Des. Kátia Valverde Junqueira, PSESS
16/12/2024;
TRE-PR,
REl:
06003636720246160025, Rel. Eleitoral Julio
Jacob Junior, DJE-368, 03/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44753036 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714121149800000043690693
Número do documento: 25100714121149800000043690693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 15:41:38

Curitiba, 06/10/2025

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MANOEL MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS em
face da sentença proferida pelo Juízo da 33ª Zona Eleitoral de União da Vitória/PR (ID
44458444), que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pelo ora
recorrente, em face de UNIÃO BRASIL – UNIÃO DA VITÓRIA/PR, ANTÔNIO ADRIANO
ARAÚJO,
CARLOS
HUMBERTO
TOPOLSKI,
CLAUDETE
VITORIA
DELONZEK
LEVANDOVSKI, WALDIR LUIZ CORTELLINI, ENZO ELBER TEIXEIRA, EVELIN MELINA
TESSEROLI DE PAULA DIAS, NEILTON JOSÉ BASE, PATRÍCIA DE FARIA e JOSÉ GILSO
LENCZUK.
Em suas razões recursais (ID 44458450), o recorrente alega, em síntese, que:
a. O recorrente ajuizou a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, com o objetivo de apurar fraude
à cota de gênero nas eleições proporcionais de 2024, praticada pelo Partido União Brasil – União
da Vitória/PR, ao registrar candidatura fictícia de Claudete Vitória Delonzek Levandovski, sem
qualquer intenção real de participação no pleito eleitoral, apenas para formalmente atender ao
percentual mínimo de 30% de candidaturas femininas;
b. O mencionado Partido apresentou à Justiça Eleitoral, por meio do RCand nº 0600204-
03.2024.6.16.0033, a lista de seus candidatos à eleição proporcional, formada por 06 homens e
03 mulheres, atendendo o percentual mínimo de 30% de candidaturas do sexo feminino,
conforme expressamente exigido pelo art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97 e, em razão disso, o
respectivo DRAP foi deferido;
c. A candidata CLAUDETE VITORIA DELONZEK LEVANDOVSKI requereu registro de
candidatura no RCand nº 0600207-55.2024.6.16.0033, comunicando renúncia à sua candidatura
em 27/09/2024, homologada pela Justiça Eleitoral em 30/09/2024, sendo que a referida renúncia
trouxe prejuízo à cota de gênero, visto que após a renúncia, o partido contava apenas com 25 %
de candidatas mulheres;
d. Considerando que a renúncia ocorreu a menos de 20 dias antes do pleito, a candidata não
pode ser substituída, o que revestiria de legalidade o ato de renúncia sem substituição e permitiria
ao partido concorrer às eleições com o percentual de cota de gênero de forma desproporcional ao
mínimo estabelecido pela legislação;
e. Porém, finalizada a campanha eleitoral e após a avaliação da prestação de contas e redes
sociais da candidata, foi possível identificar que ela não concorreu de fato na Eleição 2024,

Num. 44753036 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714121149800000043690693
Número do documento: 25100714121149800000043690693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 15:41:38
deixando clara existência uma candidatura fictícia;
f. Consultado o Processo de Prestação de Contas Eleitorais da candidata (nº 0600623-
23.2024.6.16.0033), constatou-se a inexistência de receitas e despesas contratadas, havendo
apenas a quantia pífia de doação de adesivos e santinhos da candidatura majoritária, que fizeram
parte do “enxoval” do candidato Ary Carneiro Junior, doado a todos os candidatos de forma
padronizada;
g. Consultada as redes sociais Facebook e Instagram, nos perfis pessoais da “candidata”
indicados pelos link’s em seu registro de candidatura, verifica-se que não há sequer uma
postagem fazendo referência à sua candidatura ou pedindo votos;
h. Não houve abertura de conta de campanha pela “candidata”;
i. Outro indício de fraude está na inserção de foto para a urna da candidata, que foi retirada e
recortada de uma publicação sua no Facebook, indicando que a suposta candidata nem mesmo
realizou uma foto oficial para a campanha, demonstrando completa desídia com o processo
eleitoral;
j. O partido tentou ainda blindar a sua chapa da uma investigação por fraude a cota de gênero,
fraude na qual todos os candidatos foram coniventes, visto que assinaram uma ata, de uma
suposta reunião, na qual dois candidatos do gênero masculino haviam renunciado;
k. Porém, após o pleito eleitoral, os dois candidatos que supostamente haviam renunciado, não
ratificaram suas renúncias em seus respectivos processos de registro de candidatura (0600205-
85.2024.6.16.0033 e 0600211-92.2024.6.16.0033), visto que juntos obtiveram 150 votos, os
quais, se fossem anulados, reconfigurariam todo o contexto do cálculo de distribuição de vagas
dos eleitos, suprimindo um dos candidatos eleitos do partido;
l. O juízo de primeiro grau, erroneamente, sustentou ausência de dolo na conduta da candidata e
do partido, desconsiderando que, conforme Súmula nº 73 do TSE e artigo 8º da Resolução nº
23.735/2024, o elemento subjetivo é dispensado para configuração da fraude;
m. No curso da instrução processual, realizou-se a audiência de instrução, na qual foi colhido o
depoimento do senhor Daniel Rafael Delonzek, que ocupa cargo em comissão no gabinete da
Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, órgão cujo Secretário, Sr. Hilton Santin Roveda, é,
concomitantemente, presidente do partido União Brasil em União da Vitória e, além disso, o
depoente é irmão da candidata ficta em questão, denotando a vinculação direta entre o depoente
e a estrutura partidária envolvida, circunstância que compromete sua isenção e imparcialidade ao
prestar declarações;
n. Ao longo de seu depoimento, Daniel Rafael Delonzek sustentou que sua irmã teria iniciado atos
de campanha, mas posteriormente interrompeu as atividades eleitorais para prestar assistência a
um suposto irmão doente. Contudo, não foi anexado aos autos qualquer documento que
comprove tal fato, o que torna essa alegação frágil e destituída de elementos probatórios
concretos;
o. As informações prestadas pelas emissoras de rádio são categóricas ao afirmar que nenhuma

Num. 44753036 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714121149800000043690693
Número do documento: 25100714121149800000043690693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 15:41:38
propaganda eleitoral foi veiculada em favor da suposta candidata.
Ante todo o exposto, requer o conhecimento e integral provimento do recurso, para que: a) seja
reconhecida da fraude à cota de gênero praticada, com a consequente cassação do DRAP do
partido União Brasil – União da Vitória/PR e dos diplomas obtidos; b) seja declarada de
inelegibilidade dos responsáveis pela fraude, pelo prazo de 8 anos; c) seja declarada a nulidade
dos votos obtidos pelo partido com recálculo do quociente eleitoral.
Os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 44362696), pugnando pelo desprovimento do
recurso, argumentando que:
a. A candidata Claudete Vitória Delonzek: 1. participou regularmente da convenção municipal do
partido, o que, nas palavras do juízo, demonstra “clara intenção de disputar as eleições
proporcionais”; 2. apresentou prestação de contas compatível com a de outros candidatos da
legenda, inclusive do sexo masculino, tendo declarado a utilização de R$ 277,75 do FEFC e
material gráfico oriundo da campanha majoritária; 3. teve a renúncia motivada por fato
superveniente, a saber, a “necessidade de cuidados pelo irmão da candidata”, acometido de
grave quadro de saúde, situação corroborada por prova oral e pela ausência generalizada de
postagens durante o período em que alegadamente prestava tais cuidados; 4. utilizou fotografia
extraída de rede social para fins de registro, o que foi corretamente considerado pelo juízo como
conduta absolutamente legítima, “plenamente justificável que a candidata se utilize de foto que
possivelmente gostava e que a bem identificava junto ao eleitor”;
b. A sentença também evidenciou que outros candidatos do partido não realizaram propaganda
em rádio, tampouco apresentaram movimentação financeira significativa, como os candidatos
Antônio Adriano Araújo e Neilton José Base;
c. Concorreram no DRAP questionado 08 (oito) candidatos, sendo 06 (seis) homens e 02 (duas)
mulheres; e daí que, a se considerar que 30% (trinta por cento) das vagas corresponde a 2,4
(dois vírgula quatro) candidatos, desconsiderada a fração inferior a meio – a teor do §3º do art. 10
da Lei das Eleições –, não se vislumbra a irregularidade arguida pelo requerente;
d. A candidata Claudete Vitória Delonzek renunciou formalmente à sua candidatura antes do
pleito, fato que, por si, explica a ausência de votação — circunstância, aliás, reconhecida pelo
próprio juízo sentenciante;
e. Eventual dúvida sobre a existência de fraude deve ser resolvida com base no princípio do in
dubio pro sufragio, cuja aplicação tem sido reiteradamente defendida pela Justiça Eleitoral em
prestígio à soberania popular e à estabilidade do processo eleitoral.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento
e provimento parcial do recurso eleitoral, para o fim de reconhecer a prática de fraude à cota de
gênero nas Eleições Municipais de 2024 em União da Vitória/PR, promovendo-se a cassação do
DRAP do União Brasil – União da Vitória/PR, com a nulidade dos votos recebidos, a
desconstituição dos registros de candidatura vinculados e a retotalização dos resultados
eleitorais, bem como para o fim de declarar a inelegibilidade de Claudete Vitória Delonzek
Levandovsk; Antônio Adriano Araújo e Neilton José Base (ID 44481663).

Num. 44753036 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714121149800000043690693
Número do documento: 25100714121149800000043690693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 15:41:38
O julgamento do presente feito foi iniciado na sessão de 14 de julho de 2025, ocasião em que
proferi voto pelo parcial provimento do recurso, tendo sido suspenso em face de pedido de vista
do Desembargador Eleitoral José Rodrigo Sade.
Na sessão de julgamento de 04 de agosto de 2025, o Exmo. Desembargador Eleitoral José
Rodrigo Sade declarou voto de divergência para negar provimento ao recurso, tendo sido o
julgamento suspenso por este relator para melhor análise.
Na sessão de julgamento de 18 de agosto de 2025, adiantei a intenção de reconsideração de
meu voto e, por ter havido a juntada de documentos pelo recorrido, o presente feito foi retirado de
pauta para conversão em diligência, para intimação da parte recorrente e a Procuradoria Regional
Eleitoral para que apresentassem manifestação sobre os documentos acostados aos ID’s
44667570 e 44667571.
O recorrente apresentou sua manifestação no ID 44709330, sustentando que:
a) O único documento juntado para dar respaldo à tese defensiva é um atestado médico isolado,
produzido em 2025, já na fase recursal, sem qualquer correlação temporal com os fatos narrados,
não havendo nos autos prontuário médico contemporâneo à época dos supostos agravos de
saúde; documentos hospitalares ou clínicos de 2024 que demonstrem acompanhamento
contínuo; provas documentais idôneas que estabeleçam nexo causal entre a enfermidade e a
ausência de campanha;
b) O o irmão da candidata já havia sido amputado desde julho de 2024, fato público, notório e
devidamente reconhecido em campanha solidária realizada por meio de vaquinha online, ainda
hoje ativa (https://www.vakinha.com.br/usuario/daniel-thadeu-delonzek);
c) O estado de saúde não constitui um fato novo ou imprevisível ocorrido durante a campanha
ou após a convenção partidária (realizada em 05 de agosto de 2025), tratando-se de condição
preexistente, anterior até mesmo à hipótese de a candidata integrar a nominata;
d) A tentativa de utilizar o estado de saúde de um familiar, sabidamente anterior ao período
eleitoral, como justificativa para a inatividade da candidata representa verdadeiro abuso à
dignidade da Justiça, por ser comportamento processual contraditório e desleal, que busca
sensibilizar o juízo com dramas pessoais dissociados da realidade processual;
e) Ademais, a ata de suposta reunião para retira de candidatos, juntada em conjunto com o
atestado médico, já está no processo desde a exordial, sendo objeto de debates anteriores,
sendo que, a referida reunião teve como objeto a retirada de duas candidaturas masculinas. para
tentar adequar a cota de gênero que posteriormente não foi ratificada, mantendo os candidatos
homens, com a validação se seus votos e a consequente lesão a cota de gênero.
Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo não conhecimento dos
documentos juntados sob id. 44667570 e 44667571, por entender não ostentarem a natureza de
documentos novos. subsidiariamente, qualquer que seja a posição da Corte quanto à aceitação
dos documentos, ratificou o parecer anteriormente exarado, opinando pelo provimento parcial do
recurso, a fim de reconhecer a prática de fraude à cota de gênero nas eleições proporcionais de
2024 em União da Vitória/PR, com a consequente cassação do DRAP do Partido União Brasil, a

Num. 44753036 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714121149800000043690693
Número do documento: 25100714121149800000043690693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 15:41:38
anulação dos votos obtidos, a retotalização dos quocientes eleitoral e partidário e a declaração de
inelegibilidade dos envolvidos, notadamente dos candidatos Antônio Adriano Araújo e Neilton
José Base, cuja participação foi determinante para a manutenção da chapa irregular.
Por fim, entende possível o afastamento da inelegibilidade da candidata renunciante Claudete
Vitória Delonzek Levandovski, diante da ausência de provas de má-fé ou de sua participação
consciente na manobra, mantendo-se, no mais, todas as consequências jurídicas decorrentes da
fraude à cota de gênero.
Vieram-me conclusos.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Sendo tempestivo e, presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Não foram arguidas questões preliminares pelas partes.

Quanto ao mérito, trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral que tem por fundamento a
fraude à cota de gênero.
O § 10, do art. 14, da Constituição Federal, prevê que “O mandato eletivo poderá ser impugnado
ante à Justiça Eleitoral instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou
fraude” (destaquei).
Assim, o Colendo Tribunal Superior Eleitoral já se posicionou no sentido de que a fraude é uma
das modalidades em que se manifesta o abuso de poder.
Vejamos:
Como já abordado no exame da preliminar, o abuso de poder, previsto em sede constitucional (art. 14, §§ 9º
e 10, CF), pode ser aferido nas ações eleitorais específicas, a saber, em AIME e AIJE. Em diversos julgados,
o TSE manifestou o consolidado entendimento de que “o abuso de poder é gênero e a fraude consiste em
uma de suas manifestações”.
(...)
Por sua vez, no que tange à fraude, cogitada no mencionado dispositivo
constitucional eleitoral, é compreendida como qualquer manobra que objetive
enganar a Justiça Eleitoral ou o próprio eleitorado e proporcionar resultados diversos

Num. 44753036 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714121149800000043690693
Número do documento: 25100714121149800000043690693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 15:41:38
daqueles que seriam possíveis, fosse regular e imaculado o ambiente da disputa. (...)
(TSE - RESPE nº 060203374, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE
- Diário da justiça eletrônica, Tomo 249, Data 02/12/2020)

A respeito da cota de gênero, ou seja, da obrigatoriedade de candidaturas mínimas para cada
gênero, o art. 10, § 3º, da Lei das Eleições, tem a seguinte redação:
Art. 10
[...]
§ 3º – Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido
ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70%
(setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.

O termo “preencherá” foi incluído pela Lei 12.034/2009, em substituição ao termo “reservará”,
demonstrando a intenção de tornar cogente o preenchimento, inclusive sob pena de
indeferimento do Demonstrativo de Atos Partidários - DRAP da agremiação.
Para as eleições de 2024, a Res. TSE nº 23.609/2019 assim disciplinou a questão:
Art. 17. Cada partido político ou federação poderá registrar candidatas e candidatos
para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e
as Câmaras Municipais no total de até 100% (cem por cento) do número de lugares a
preencher mais 1 (um) ( Lei nº 9.504/1997, art. 10, caput ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.675/2021)
§ 1º No cálculo do número de lugares previsto no caput deste artigo, será sempre
desprezada a fração, se inferior a 0,5 (meio), e igualada a 1 (um), se igual ou
superior (Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 4º) .
§ 2º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada
partido político ou federação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e
o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada gênero ( Lei nº
9.504/1997, art. 10, § 3º ). (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
§ 3º No cálculo de vagas previsto no § 2º deste artigo, qualquer fração resultante será igualada a 1 (um) no
cálculo do percentual mínimo estabelecido para um dos gêneros e desprezada no cálculo das vagas restantes
para o outro (Ac.-TSE no REspe nº 22.764).
§ 3º-A O partido ou a federação que disputar eleição proporcional deverá
apresentar lista com ao menos uma candidatura feminina e uma masculina
para cumprimento da obrigação legal do percentual mínimo de candidatura
por gênero. (Incluído pela Resolução nº 23.729/2024)
§ 4º O cálculo dos percentuais de candidaturas para cada gênero terá como base o
número de candidaturas efetivamente requeridas pelo partido político ou pela
federação, com a devida autorização da candidata ou do candidato, e deverá ser
observado nos casos de vagas remanescentes ou de substituição. (Redação dada pela

Num. 44753036 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714121149800000043690693
Número do documento: 25100714121149800000043690693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 15:41:38
Resolução nº 23.675/2021)
(...)
§ 6º A extrapolação do número de candidaturas ou a inobservância dos limites
máximo e mínimo de candidaturas por gênero é causa suficiente para o
indeferimento do pedido de registro do partido político ou da federação
(DRAP), se esta(este), devidamente intimada(o), não atender às diligências referidas
no art. 36 desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
(...)

A ratio legis do estabelecimento de cota mínima de gênero é ampliar a participação feminina no
processo político-eleitoral.
Mais do que uma participação simbólica, o que se almeja é a igualdade material (inclusive
dentro do conceito aristotélico), com efetiva participação feminina, tendo servido a norma em
questão como norte aos entendimentos jurisprudenciais acerca necessidade de repasse mínimo
de 30% de todos os recursos públicos repassados aos partidos políticos (STF - ADI 5617, Relator
Min. Edson Fachin, julgado em 15/03/2018), bem como tempo de rádio e TV no horário eleitoral
gratuito, às candidaturas femininas (TSE - Consulta 060025218/DF, Relatora Min. Rosa Weber,
DJE de 15/08/2018), posteriormente sedimentados nas Resoluções Eleitorais.
Nesse cenário, registros de candidaturas femininas meramente fictícias, que visam tão somente o
atendimento da cota mínima – e assim viabilizar as candidaturas masculinas -, evidenciam burla
ao bem jurídico tutelado pela norma.
Nessa linha, “A fraude na cota de gênero de candidaturas representa afronta à isonomia entre
homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97 - a
partir dos ditames constitucionais relativos à igualdade, ao pluralismo político, à cidadania e à
dignidade da pessoa humana (...)” (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 19392, Acórdão, Relator
Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 193, Data 04/10/2019,
Página 105/107).
Quanto aos elementos caracterizadores de fraude à cota de gênero, bem como sobre as
consequências no caso de sua constatação, a Súmula nº 73 do Tribunal Superior Eleitoral,
consolidando a evolução do entendimento da Corte Superior, assim esclarece:
Súmula nº 73: A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual
mínimo de 30% (trinta por cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, §
3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se com a presença de um ou alguns dos seguintes
elementos, quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem
concluir:
(1) votação zerada ou inexpressiva;
(2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação
financeira relevante; e
(3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da

Num. 44753036 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714121149800000043690693
Número do documento: 25100714121149800000043690693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 15:41:38
candidatura de terceiros.
O reconhecimento do ilícito acarretará:
(a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da
legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de
prova de participação, ciência ou anuência deles;
(b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas
hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE);
(c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art.
222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral. (Destaquei).

Ainda, nestes termos, a Resolução TSE nº 23.735/2024:

Art. 8º A fraude lesiva ao processo eleitoral abrange atos que possam iludir,
confundir ou ludibriar o eleitorado ou adulterar processos de votação e simulações e
artifícios empregados com a finalidade de conferir vantagem indevida a partido
político, federação, coligação, candidata ou candidato e que possam comprometer a
normalidade das eleições e a legitimidade dos mandatos eletivos.
§ 1º Configura fraude à lei, para fins eleitorais, a prática de atos com aparência de
legalidade, mas destinados a frustrar os objetivos de normas eleitorais cogentes.
§ 2º A obtenção de votação zerada ou irrisória de candidatas, a prestação de
contas com idêntica movimentação financeira e a ausência de atos efetivos de
campanha em benefício próprio são suficientes para evidenciar o propósito de
burlar o cumprimento da norma que estabelece a cota de gênero, conclusão não
afastada pela afirmação não comprovada de desistência tácita da competição.
§ 3º Configura fraude à cota de gênero a negligência do partido político ou da
federação na apresentação e no pedido de registro de candidaturas femininas,
revelada por fatores como a inviabilidade jurídica patente da candidatura, a inércia
em sanar pendência documental, a revelia e a ausência de substituição de candidata
indeferida.
§ 4º Para a caracterização da fraude à cota de gênero, é suficiente o
desvirtuamento finalístico, dispensada a demonstração do elemento subjetivo
(consilium fraudis), consistente na intenção de fraudar a lei.
§ 5º A fraude à cota de gênero acarreta a cassação do diploma de todas as
candidatas eleitas e de todos os candidatos eleitos, a invalidação da lista de
candidaturas do partido ou da federação que dela tenha se valido e a anulação
dos votos nominais e de legenda, com as consequências previstas no caput do
art. 224 do Código Eleitoral.

No caso, sustenta o recorrente MANOEL MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS, em apertada
síntese, que, apesar de o Partido União ter indicado 09 (nove) nomes à candidatura de cargo

Num. 44753036 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714121149800000043690693
Número do documento: 25100714121149800000043690693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 15:41:38
para vereadores de União da Vitória/PR (com 03 [três] candidaturas femininas), uma dessas
candidatas femininas (CLAUDETE VITORIA DELONZEK LEVANDOVSKI) formalizou renúncia a
menos de 20 dias de antecedência do pleito e, durante o tempo em que concorreu, utilizou como
foto de urna fotografia aproveitada de postagem em rede social; não realizou efetivos atos de
campanha; não abriu contas bancárias de campanha; não recebeu recursos financeiros e não
contratou despesas, tendo recebido módica doação de adesivos e santinhos da candidatura
majoritária, doado a todos os candidatos de forma padronizada.
Acrescenta também que o partido tentou ainda blindar a sua chapa após a formalização daquela
renúncia, ao deliberar pela retirada de duas candidaturas masculinas, só que, após o pleito
eleitoral, os dois candidatos que supostamente haviam renunciado não ratificaram suas renúncias
em seus respectivos processos de registro de candidatura (0600205-85.2024.6.16.0033 e
0600211-92.2024.6.16.0033), visto que juntos obtiveram 150 votos, os quais, se fossem
anulados, reconfigurariam todo o contexto do cálculo de distribuição de vagas dos eleitos,
suprimindo um dos candidatos eleitos do partido.
Com base nisso, argumenta que todos os candidatos foram coniventes com a fraude à cota de
gênero, visto que assinaram a ata daquela deliberação, de uma suposta reunião, na qual dois
candidatos do gênero masculino haviam renunciado.
De outro turno, os investigados, ora recorrentes, aduzem que a candidata realizou suas
campanhas apenas com os materiais que recebeu em doação da campanha majoritária e que a
candidata não conseguiu prosseguir com sua campanha até o final, em virtude da necessidade de
dedicar-se aos cuidados com seu irmão, o qual passou por problema de saúde durante o período
eleitoral.
Passa-se à análise de cada uma das circunstâncias apontadas como indício da ocorrência de
fraude.

Da votação zerada ou inexpressiva:
CLAUDETE VITORIA DELONZEK LEVANDOVSKI não obteve nenhum voto, tendo em vista que,
em 27/09/2024, protocolou comunicação formal de sua renúncia, cuja homologação ocorreu
em 30/09/2024 (ID 44458351, págs. 28 e seguintes).
Sustenta o recorrente que “A referida renúncia trouxe prejuízo à cota de gênero, visto que após a
renúncia, o partido contava apenas com 25% de candidatas mulheres”.
Importante registrar que o DRAP da agremiação já havia sido deferido em 02/09/2024, cuja
sentença transitou em julgado em 06/09/2024 (ID 44458353, págs. 28 e seguintes).
Portanto, em princípio, por si só, a renúncia de uma candidatura feminina seria insuficiente para
invalidar o DRAP e não exigiria a necessidade de adequação do DRAP.
Nessa linha:

Num. 44753036 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714121149800000043690693
Número do documento: 25100714121149800000043690693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 15:41:38
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. IMPUGNAÇÃO. DRAP.
NATUREZA INCIDENTAL DA AÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por Diretório Municipal do Partido Republicanos
contra sentença que julgou improcedente Ação de Impugnação de Registro de
Candidatura (AIRC) apresentada contra o Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (DRAP) do Diretório Municipal do Partido Democracia Cristã - Rio de
Janeiro/RJ, sob alegação de inobservância superveniente da cota de gênero para
candidatas no pleito de 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) Definir se a Ação de Impugnação de Registro de Candidatura (AIRC) pode
tramitar de forma autônoma após o trânsito em julgado do DRAP.
(ii) Estabelecer se é cabível a anulação do DRAP deferido em razão de fato
superveniente relacionado à renúncia de candidatas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A AIRC possui natureza jurídica de incidente processual, conforme disposto no art. 40, §1º, da Resolução
TSE nº 23.609/2019, e deve tramitar no bojo dos autos do registro de candidatura (RRC ou DRAP). A via
autônoma, como a utilizada pelo recorrente, é inadequada.
4. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e a doutrina são pacíficas ao reconhecer que a
inadequação da via eleita impede o exame de mérito da pretensão inicial.
5. Fatos supervenientes que envolvam suposta fraude à cota de gênero devem
ser apurados por meio de ação própria, com rito processual adequado e
produção probatória robusta, conforme entendimento consolidado na Súmula
nº 73 do TSE.
6. Alterações posteriores ao deferimento do DRAP, como renúncias ou
indeferimentos individuais, não invalidam automaticamente o DRAP já
deferido.
7. Não se aplica prazo para emenda da inicial, pois o defeito identificado é extrínseco e diz respeito à
escolha inadequada do procedimento, não a meros vícios formais da petição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido, nos termos do Parecer Ministerial.
(...)
(TRE/RJ - RECURSO ELEITORAL nº060111461, Acórdão, Relator(a) Des. Kátia Valverde Junqueira,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 16/12/2024).

Não se olvida que, nos termos do art. 72 da Res.-TSE nº 23.609/2019, “É facultado ao partido

Num. 44753036 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714121149800000043690693
Número do documento: 25100714121149800000043690693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 15:41:38
político, à federação ou à coligação substituir candidata ou candidato que tiver seu registro
indeferido, cancelado ou cassado, ou, ainda, que renunciar ou falecer após o termo final do prazo
do registro”.
Assim, ainda que a renúncia de candidata feminina após o deferimento do DRAP não tivesse o
condão de retroagir para afastar o julgamento de deferimento do DRAP, por certo que, se
ocorrida dentro de certo período, deve a agremiação promover a substituição por outra pessoa de
mesmo gênero.
Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97.
FRAUDE AFASTADA PELA CORTE REGIONAL. DUAS CANDIDATURAS IMPUGNADAS.
INDEFERIMENTO E RENÚNCIA. INÉRCIA DO PARTIDO EM PROMOVER A SUBSTITUIÇÃO DAS
CANDIDATAS. DUPLA FILIAÇÃO. CANDIDATA QUE REQUEREU O REGISTRO POR DUAS
AGREMIAÇÕES NO MESMO PLEITO. ELEMENTO ADICIONAL A CORROBORAR A FRAUDE.
PROVIMENTO.
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE/GO) manteve sentença de improcedência dos pedidos
formulados em ação de investigação judicial eleitoral (AIJE), afastada a prática de fraude à cota de gênero
nas eleições de 2020 no lançamento das candidaturas de Maria Aparecida Ferreira Delfino e Margina Batista
Duarte ao cargo de vereador pelo Partido Social Democrático (PSD), de Hidrolândia/GO.
2. Consoante a jurisprudência desta Corte, havendo tempo hábil, cabe aos
partidos promover a substituição das candidaturas do gênero sub-representado
que venham a se mostrar inviáveis na análise dos pedidos de registro, sob pena
de que estas sejam consideradas fictas.
[...]
(TSE: Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060048669, Acórdão, Min. André Ramos Tavares,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 31/05/2024, destaquei).

Não obstante, naquele momento do calendário eleitoral a substituição não seria possível, pois, o
§ 3º do citado artigo, estabelece que “a substituição somente deve ser efetivada se o novo pedido
for apresentado até 20 (vinte) dias antes do pleito, exceto no caso de falecimento da candidata
ou do candidato (...)” (destaquei).
Aventa o recorrente, no entanto, a hipótese de que a renúncia possa ter sido apresentada em
momento que não mais fosse exigida a recomposição da chapa, justamente como estratégia para
dissimular o caráter fictício da candidatura e que somente teria sido possível verificar que a
candidatura renunciante foi fictícia após passado o pleito, conforme se extrai do seguinte trecho
do recurso:
(...) Diante da ausência de condições de tempestividade, a candidata não pode ser
substituída, o que reveste de legalidade o ato de renúncia sem substituição e permite
ao partido concorrer às eleições com o percentual de cota de gênero de forma
desproporcional ao mínimo estabelecido pela legislação.

Num. 44753036 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714121149800000043690693
Número do documento: 25100714121149800000043690693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 15:41:38
Finalizada a campanha eleitoral, após a avaliação da prestação de contas e redes
sociais da candidata é possível identificar que ela não concorreu de fato na Eleição
2024(...), deixando clara existência uma candidatura fictícia (...) (sic).

Com efeito, o deferimento do DRAP e o escoamento do prazo para a substituição não blindam a
agremiação de continuar zelando pela observância da cota de gênero, conforme precedente
assim ementado:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO - AIME. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. § 3º DO ART. 10 DA LEI N.
9.504/1997.
IMPROCEDÊNCIA
NA
ORIGEM.ALEGAÇÃO
DE
ÓBICE
RELEVANTE
AO
DEFERIMENTO DA CANDIDATURA. DESCONFORMIDADE DA DECISÃO RECORRIDA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS
SUFICIENTES PARA A CARACTERIZAÇÃO DA FRAUDE. POSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO.
AGRAVO E RECURSO ESPECIAL PROVIDOS.
[...]
4. A inércia do partido em promover a substituição de candidaturas
juridicamente inviáveis, a inviabilizar a manutenção da proporção mínima de
candidaturas femininas, depois do deferimento do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários - DRAP, caracteriza fraude ao disposto no §
3º do art. 10 da Lei n. 9.504/1997.
[...]
(TSE: Recurso Especial Eleitoral nº060059340, Acórdão, Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 22/03/2024, destaquei).

Do precedente acima, destaca-se importante fundamentação:
"(...)
Como assim posto, a substituição de candidatos proporcionais considerados inelegíveis é faculdade dos
partidos políticos e pode ocorrer até 20 dias antes da votação em primeiro turno.
Entretanto, esse dispositivo deve ser interpretado de forma integrada com as demais
normais constitucionais e legais que regem o registro de candidaturas. Não se há
cogitar de interpretação que garanta estejam os partidos autorizados a
descumprir, ainda que sub-repticiamente, o previsto no § 3º do art. 10 da Lei
das Eleições nem se pode admitir que o prazo final para a substituição seja
instrumentalizado para burlar a exigência de proporção mínima entre
candidaturas masculinas e femininas.
Tanto seria porta escancarada para a fraude envolta em falsa capa de
legalidade, o que não se admite no Estado de direito".
(Destaques meus)

Num. 44753036 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714121149800000043690693
Número do documento: 25100714121149800000043690693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 15:41:38
Desse modo, mostra-se necessária a análise de demais elementos indicativos da alegada
fraude.

Da prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação
financeira relevante:
A candidata CLAUDETE não abriu conta bancária de campanha.
De fato, na petição inicial foi acostada a prestação de contas da candidata em questão (ID
44458352). Pelas notas explicativas elaboradas pelo respectivo contador, denota-se que
ao tratar da movimentação financeira, foi destacado que a candidata “Não enviou os
extratos nem o termo de encerramento” e, consultando-se o Sistema de Divulgação de
Candidaturas
e
Contas
Eleitorais,
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002207
499/2024/79375), consta a informação de que não há nenhum extrato bancário.
Do mesmo modo, a candidata não movimentou recursos financeiros, tendo recebido
apenas doações estimáveis do candidato majoritário, correspondentes ao montante de R$
729,00 assim compostos:
- R$ 77,75 de serviços jurídicos
- R$ 200,00 de consultoria contábil
- R$ 451,64 de materiais gráficos
Alega o recorrente que tais recursos estimáveis se referem a doação feita pelo candidato
majoritário de forma padronizada pelo candidato a todos os candidatos a vereador da
legenda.
De outro turno, os recorridos argumentam que outros candidatos da agremiação também
não apresentaram movimentação financeira significativa, como os candidatos Antônio
Adriano Araújo e Neilton José Base.
Efetivamente, os candidatos masculinos citados pelos recorridos também não tiveram
movimentação financeira e receberam exatamente o mesmo valor de receitas estimáveis
em dinheiro.
Num primeiro momento, no voto anteriormente proferido, destaquei a observação de que,
na prestação de contas de ambos candidatos masculinos (Antonio e Neilton) constam
informações sobre as três contas bancárias abertas, demonstrando que tais candidatos
poderiam movimentar recursos financeiros, ao contrário da candidata CLAUDETE.
Não obstante, em melhor analisando a questão, entendo que a ausência de
demonstração da abertura de conta bancária de campanha é insuficiente, por si só,
para demonstrar a ausência de uma intenção de desenvolvimento de efetiva candidatura,

Num. 44753036 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714121149800000043690693
Número do documento: 25100714121149800000043690693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 15:41:38
devendo ser analisado o contexto fático relacionado às particularidades da candidata que
contribuíram para a ausência de abertura das contas bancárias de campanha, o que
passo a aprofundar no próximo tópico.

Da ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da
candidatura de terceiros:
Os recorridos alegam que CLAUDETE realizou campanha eleitoral, por meio da
distribuição pessoal dos santinhos e adesivos que recebeu da candidatura majoritária, que
estavam na sua prestação de contas como recursos estimados.
De seu turno o recorrente destacou diversos pontos que, no seu entendimento,
demonstrariam a ausência de efetivos atos de campanha, os quais de fato causam
estranheza, mas também são inconclusivos quanto à ausência de uma candidatura
efetiva.
Em primeiro lugar, efetivamente chama atenção que, contrariando a praxe, a candidata
sequer apresentou fotografia tirada especificamente para ser sua foto da urna eletrônica.
Conforme é destacado pelo recorrente, a fotografia apresentada junto ao requerimento de
registro de candidatura foi retirada e recortada de uma publicação sua no Facebook
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3790148757926501&set=pb.10000794241414
3.-2207520000&type=3):

Num. 44753036 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714121149800000043690693
Número do documento: 25100714121149800000043690693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 15:41:38
Conquanto não se possa olvidar que tal conduta também poderia demonstrar desinteresse e
ausência de participação direta da candidata no registro e na promoção a candidatura, conforme
bem destacado na origem, “plenamente justificável que a candidata se utilize de foto que
possivelmente gostava e que a bem identificava junto ao eleitor”.
No tocante à realização de propaganda, nos perfis pessoais de CLAUDETE nas redes sociais
Facebook e Instagram, indicados pelos links em seu registro de candidatura, verifica-se que não
há postagens fazendo referência à sua candidatura ou pedindo votos, mas apenas postagens de
cunho pessoal ou profissional (ID’s 44458354; 44458355; 44458356; 44458357 e 44458358).
Também ficou demonstrado por meio de Ofícios encaminhados pelas emissoras de rádio, que
CLAUDETE também não realizou propaganda de rádio. É certo ainda que que não há eventual
prova documental indicando a realização de qualquer ato de campanha.
Não obstante, é incontroverso que a candidata recebeu materiais gráficos como receita estimada
oriunda da candidatura majoritária.
Sobre a ausência de propaganda em rádio, há demonstração nos autos que outros candidatos
também não se utilizaram dessa forma de propaganda, o que demonstra que na realidade
daquele município tal meio de propaganda pode não ter a mesma relevância do que em outras
localidades.
Para justificar a realização de uma campanha mais acanhada, os recorridos alegam que
CLAUDETE teve que ajudar seu irmão com problemas de saúde, não podendo seguir em
campanha até o final do período eleitoral, culminando com a renúncia formal de sua candidatura,
fato comunicado à Justiça Eleitoral em 27 de setembro de 2024.
Nesse ponto, convém destacar que proferi meu primeiro voto entendendo não haver provas
quanto ao impacto da doença do irmão da candidata na realização de sua campanha.
Na ocasião, destaquei que a única pessoa ouvida em juízo (Daniel Rafael Delonzek) foi na
condição de informante, por também ser irmão da candidata e servidor comissionado diretamente
subordinado ao presidente daquele órgão partidário, teria afirmado que CLAUDETE fez
campanha, mas que não teria apontando concretamente qualquer efetivo ato de campanha por
ela promovido.
Sucede que depois das ponderações apresentadas no voto vista do Desembargador José
Rodrigo Sade, que bem destacou que aludido informante relatou que CLAUDETE chegou a
entregar alguns panfletos em seu estabelecimento comercial e que a candidata não conseguiu
realizar sua campanha com maior desenvoltura, justamente pela necessidade de se dedicar aos
cuidados com seu irmão diabético.
Conforme já me manifestei verbalmente na sessão de julgamento ocorrida em 18 de agosto de
2025, muito embora este relator não concorde com a linha de voto com base na teoria
consequencialista, trazida pelo ilustre vistor, neste ponto entendo que meu voto anteriormente
proferido merece ser reconsiderado.
Isso porque o documento juntado aos autos, após iniciado o julgamento, demonstra que o irmão
da candidata havia efetivamente sofrido uma recente amputação, em decorrência de ser portador

Num. 44753036 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714121149800000043690693
Número do documento: 25100714121149800000043690693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 15:41:38
de diabetes (ID 44667570. Confira-se:

Importante destacar que tal argumento sempre existiu nos autos, não se trata de nenhuma
inovação em sede de recurso, não havendo qualquer surpresa para a parte adversa e nem para o
Ministério Público. O que se trouxe agora foi uma comprovação documental dessa alegação.
Argumenta a d. Procuradoria Regional Eleitoral que “Embora se reconheça, em determinados
casos e em caráter excepcional, certa flexibilidade na aplicação dessas regras em matéria
eleitoral, em razão da busca pela verdade real e da proteção do interesse público na lisura do
pleito (TSE – RMS nº 0600383-25/2023, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/04/2023; TRE-PR –
MSCiv nº 0600012-38/2025, Rel. Desa. Claudia Cristofani, DJE 29/01/2025), o próprio TSE já
assentou que não se admite a juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam a
qualidade de novos, sob pena de ofensa ao devido processo legal e à preclusão”.
Contudo, tratando-se de atestado médico produzido em julho de 2025, não há dúvida tratar-se
efetivamente de documento novo, não havendo qualquer óbice para a sua juntada aos autos
nesse momento.
Especificamente em relação ao novo documento juntado aos autos, alega o recorrente que “é um
atestado médico isolado, produzido em 2025, já na fase recursal, sem qualquer correlação
temporal com os fatos narrados”. Prossegue afirmando que “Não há nos autos: prontuário médico
contemporâneo à época dos supostos agravos de saúde; documentos hospitalares ou clínicos de

Num. 44753036 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714121149800000043690693
Número do documento: 25100714121149800000043690693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 15:41:38
2024 que demonstrem acompanhamento contínuo; provas documentais idôneas que estabeleçam
nexo causal entre a enfermidade e a ausência de campanha”.
Na mesma linha de raciocínio, a d. Procuradoria Regional Eleitoral assim pondera:
Quanto ao atestado médico relativo ao irmão da candidata, além de ter sido
produzido apenas em 2025, sem justificativa plausível para a juntada tardia, revela-
se ineficaz para demonstrar fato novo.
Não há no documento a data da cirurgia mencionada e a única referência temporal
remonta a junho de 2024, quando já havia exame apontando ruptura em tendão,
evidenciando tratar-se de quadro preexistente ao registro da candidatura.

Sucede que, muito embora efetivamente aludido documento tenha sido produzido tão somente
em 2025, já na fase recursal, seu conteúdo faz expressa referência a cirurgia de amputação,
embora não mencione a data, bem como faz alusão a exame realizado em junho de 2024, o que
demonstra que o paciente já estava em acompanhamento no período de pré-campanha eleitoral.
Ademais, o próprio recorrente reconhece que “o irmão da candidata já havia sido amputado
desde julho de 2024, fato público, notório e devidamente reconhecido em campanha
solidária realizada por meio de vaquinha online, ainda hoje ativa:
https://www.vakinha.com.br/usuario/daniel-thadeu-delonzek”, juntando a seguinte documentação
relacionada à mencionada “vaquinha”, que estaria ativa desde julho de 2024:

Num. 44753036 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714121149800000043690693
Número do documento: 25100714121149800000043690693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 15:41:38
Percebe-se não haver controvérsia de que a cirurgia de amputação do irmão da candidata foi
muito próxima ao período das convenções partidárias e do protocolo do registro de
candidatura e que, possivelmente, naquele momento, ainda não havia clareza, para a candidata,
do quanto a situação de seu irmão exigiria dela.

Num. 44753036 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714121149800000043690693
Número do documento: 25100714121149800000043690693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 15:41:38
A Procuradoria Regional Eleitoral assevera que “não foi produzida prova de que competia
exclusivamente à candidata assumir os cuidados do familiar, até porque a enfermidade não
recaía sobre ela própria, mas sobre terceiro”. Entretanto, a prova oral, consistente na oitiva de
outro irmão da candidata, corrobora tal situação.
Assim, no meu entendimento, há demonstração de que, em que pese seu inicial interesse no
lançamento de sua candidatura, houve uma preocupação da candidata com uma situação familiar
que enfraqueceu e até mesmo efetivamente pode ter inviabilizado esse objetivo inicial. Tanto foi
assim, que não se tratou de desistência tácita, mas houve a formalização expressa da
desistência.
O ilustre Procurador Regional Eleitoral destaca, então, que o cerne da controvérsia não reside no
motivo de sua saída da disputa eleitoral, mas na inércia da agremiação em recompor a chapa de
forma a restabelecer o percentual mínimo de candidaturas femininas.
Ocorre que, conforme já destacado neste voto, naquele momento do calendário eleitoral a
substituição não seria possível, pois, o § 3º do citado artigo, estabelece que “a substituição
somente deve ser efetivada se o novo pedido for apresentado até 20 (vinte) dias antes do
pleito, exceto no caso de falecimento da candidata ou do candidato (...)” (destaquei).
A hipótese de que a renúncia possa ter sido apresentada em momento que não mais fosse
exigida a recomposição da chapa não passa de mera ilação ou suposição do recorrente.
Não há qualquer elemento concreto, nestes autos, que indique que o prazo final para a
substituição tenha sido instrumentalizado para burlar a cota de gênero.
Nesse contexto, estando mais evidente a dificuldade familiar concomitante à campanha, e
havendo certa dúvida em relação ao que efetivamente ocorreu, entendo haver fragilidade quanto
à configuração de uma candidatura fraudulenta.

Da inércia da agremiação em tomar providências efetivas para a recomposição do
percentual da cota de gênero.

Não se olvida que esta Corte, em recentíssimo precedente, REl nº 0600363-67.2024.6.16.0025
(caso Cambará), posicionou-se no sentido de que a renúncia de candidata sem adoção de
medidas eficazes para recompor a proporcionalidade de gênero caracteriza fraude à cota,
ensejando a cassação do DRAP e a anulação dos votos da chapa, mesmo nas situações em que
a renúncia se dá por doença grave:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL (AIJE). FRAUDE À COTA DE GÊNERO . ART. 10, § 3º, DA LEI DAS ELEICOES.
RENÚNCIA. DOENÇA GRAVE . RESPONSABILIDADE DOS ENVOLVIDOS. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por federação partidária para apurar fraude à cota de

Num. 44753036 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714121149800000043690693
Número do documento: 25100714121149800000043690693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 15:41:38
gênero em chapa proporcional.
2. Sentença de procedência pelo Juízo Eleitoral de origem, reconhecendo a violação ao art. 10, § 3º, da Lei
nº 9 .504/97, com a anulação dos votos da chapa, cassação do DRAP e inelegibilidade de dirigentes
partidários por oito anos.
3. Recurso manejado pelos investigados, alegando cerceamento de defesa por ausência de depoimento
pessoal e justificando a renúncia de candidata por doença grave (câncer), negando má–fé ou intenção
fraudulenta.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de oitiva da
investigada; (ii) verificar a existência de fraude à cota de gênero e a responsabilidade dos recorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O rito da AIJE, disciplinado pelo art. 22 da LC nº 64/90, não prevê o depoimento pessoal como
obrigatório. O pedido foi rejeitado com fundamento na jurisprudência do TSE que admite depoimento
voluntário, mas não compulsório. Precedentes citados reforçam a regularidade do julgamento antecipado.
6. A renúncia de candidata feminina à chapa proporcional, ainda que justificada por doença grave, gera a
necessidade de providências para manter o equilíbrio de gênero, como substituição ou ajuste de candidaturas
masculinas.
7. A inércia do partido e de seus dirigentes em adotar medidas após a renúncia caracteriza a fraude à cota de
gênero, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 73 do TSE.
8. Reconhecida a responsabilidade do dirigente partidário por omissão e a exclusão de má–fé da candidata
renunciante, afastando sua inelegibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Mantida a cassação do DRAP e anulação dos votos obtidos
pela chapa, com a redistribuição de vagas proporcionais, afastando–se a inelegibilidade da candidata
Luciana Binelli Faria.
10. Tese de julgamento: "A renúncia de candidata proporcional à chapa, sem adoção de medidas corretivas
pelo partido, configura fraude à cota de gênero, ensejando a cassação do DRAP e dos votos do partido, nos
termos do art . 10, § 3º, da Lei das Eleições." "A ausência de má–fé comprovada por candidata renunciante
em razão de doença grave impede a imposição de inelegibilidade."
(TRE-PR - REl: 06003636720246160025 CAMBARÁ - PR 060036367, Relator.: Eleitoral Julio Jacob
Junior, Data de Julgamento: 27/11/2024, Data de Publicação: DJE-368, data 03/12/2024)

No tocante às particularidades do caso concreto, a Procuradoria Regional Eleitoral pondera que:
Esse entendimento é decisivo no presente feito, pois, após a homologação da renúncia de Claudete, a
nominata do União Brasil passou a contar com apenas 25% de mulheres, percentual inferior ao mínimo de
30% fixado pelo art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997.
Embora tenha sido lavrada ata partidária registrando a suposta intenção de dois candidatos homens (Antônio
Adriano Araújo e Neilton José Base) renunciarem para recompor a proporcionalidade, tais renúncias jamais

Num. 44753036 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714121149800000043690693
Número do documento: 25100714121149800000043690693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 15:41:38
foram formalizadas nos respectivos processos de registro, de modo que ambos permaneceram regularmente
na disputa e receberam votação expressiva (80 e 70 votos).
O resultado prático foi a manutenção de uma chapa desproporcional em relação à
exigência legal, cujo desequilíbrio contribuiu diretamente para a conquista de
mandatos pelo partido.

Conforme visto, a Procuradoria Regional Eleitoral sustenta que, ainda restaria à agremiação a
recomposição do percentual, por meio da redução da quantidade de candidatos do outro
sexo, destacando que, inclusive, a agremiação tomou providências no sentido de assim equalizar
a questão.
Isso porque, em seguida à renúncia de CLAUDETE, a agremiação deliberou pela retirada de duas
candidaturas masculinas - com a concordância desses candidatos, que estavam presentes
na Assembleia e assinaram a respectiva ata (ID 44458351, pág. 29):
Além disso, houve comunicação expressa à Justiça Eleitoral acerca dessas retiradas, em
data de 27 de setembro de 2024, por meio de idêntica petição protocolada nos autos de
registro da candidata renunciante, bem como dos candidatos ANTONIO e NEILTON (Autos

Num. 44753036 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714121149800000043690693
Número do documento: 25100714121149800000043690693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 15:41:38
0600207-55.2024.6.16.0033; 0600205-85.2024.6.16.0033 e 0600211-92.2024.6.16.0033), na
qual foi anexada cópia da ata de deliberação (ID 44458351, pág 37:
É certo que a Resolução-TSE nº 23.609/2019 prevê formalidade específica para a que a renúncia
possa ser homologada, nos seguintes termos:
Art. 69. O ato de renúncia da candidata ou do candidato será expresso em documento
datado, com firma reconhecida em cartório ou assinado na presença de
servidora ou servidor da Justiça Eleitoral, que certificará o fato.
§ 1º O pedido de renúncia será apresentado sempre ao juízo originário e juntado aos
autos do pedido de registro da respectiva candidata ou do respectivo candidato, para
homologação e atualização da situação no Sistema de Candidaturas.
§ 1º-A Tratando-se de registro não impugnado e de candidata ou candidato sem
representação por advogada ou advogado, a renúncia firmada em documento perante
a tabeliã ou o tabelião poderá ser incluído diretamente no PJe por meio da aplicação
de peticionamento avulso, observando-se, no que couber, os §§ 3º a 7º do art. 36

Num. 44753036 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714121149800000043690693
Número do documento: 25100714121149800000043690693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 15:41:38
desta Resolução. (Incluído pela Resolução nº 23.675/2021)
§ 2º Caso o processo esteja em grau de recurso, o pedido deve ser autuado na classe
Petição (Pet) e, após homologação, a decisão será comunicada, mediante
peticionamento no PJe, nos autos do pedido de registro em que estiver tramitando.
§ 3º A renúncia ao registro de candidatura homologada por decisão judicial impede que a candidata ou o
candidato renunciante volte a concorrer ao mesmo cargo na mesma eleição (Acórdão no REspe nº 264-18).

Na situação ora tratada, não houve formalização de renúncia por parte dos recorridos Antônio e
Neilton, de modo a demonstrar de maneira inequívoca a intenção de retirada das candidaturas.
Porém, nos registros de candidatura (processos nº 0600211-92 e 0600205-85), houve tentativas
de intimação dos referidos candidatos para que formalizassem suas renúncias, conforme
demonstrado pelos registros de intimação e despachos constantes naqueles autos.
Os candidatos não atenderam a intimação realizada pelo mural eletrônico em 04 de outubro de
2024, sexta-feira antevéspera do pleito, mesma data em que houve tentativa infrutífera de
realização de contato com os candidatos nos números telefônicos informados nos respectivos
registros de candidatura, de modo que seus nomes não foram excluídos do sistema de
totalização e que, de consequência, os votos por eles recebidos foram computados e ajudaram a
eleger candidatos da chapa.
Com efeito, a votação aos dois candidatos – com 80 votos para Antônio Adriano e 70 votos para
Neilton – contribuiu para a conquista das duas cadeiras na Câmara dos Vereadores pelo partido,
atualmente atribuídas a Waldir Luiz Cortenelli e Evelin Dias.
Ressalte-se que, em 25 de outubro de 2024, foi determinado o retorno aos autos dos registros de
ADRIANO e NEILTON ao arquivo, “Tendo em vista a ausência de manifestação pelo candidato e
pelo órgão partidário, bem como a perda do objeto da renúncia diante da realização das
eleições”.
Não se descuida da conduta contraditória da agremiação, a qual primeiramente deliberou
pela exclusão das candidaturas e protocolou em juízo cópia da respectiva ata de
deliberação e, posteriormente, manteve-se inerte quanto ao esclarecimento acerca da
retirada das candidaturas, e assim, foi beneficiada com a manutenção no sistema de totalização
dos nomes dos candidatos, logrando conquistar duas cadeiras.
Todavia, a estratégia partidária de retirar candidaturas, inclusive com a anuência de ambos
os candidatos, e, posteriormente arrepender-se e mantê-las, possivelmente aproveitando-se
da situação de pendência de decisão judicial quanto à validade ou não da retirada das
candidaturas masculinas, já está sendo tratada em demanda apartada (0600772-
19.2024.6.16.0033).
Porém, ainda que se cogite de tratar-se, em tese, de estratégia fraudulenta (por parte dos dois
candidatos e até mesmo da agremiação), que merece sim maior aprofundamento, não há
indicativos de que tenha a ver com com CLAUDETE, que renunciou regularmente, não

Num. 44753036 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714121149800000043690693
Número do documento: 25100714121149800000043690693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 15:41:38
havendo vinculação direta com o objeto destes autos, que é o atendimento à exigência do § 3º do
artigo 10 da Lei nº 9.504/97.
Nesses termos, o recurso não comporta provimento.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, .

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600769-64.2024.6.16.0033 - União da Vitória - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: MANOEL MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS - Advogado do(a)
RECORRENTE: DEVANILDO DE CASTRO - PR110028 - RECORRIDOS: ANTONIO ADRIANO
ARAUJO, CLAUDETE VITORIA DELONZEK, CARLOS HUMBERTO TOPOLSKI, WALDIR LUIZ
CORTELLINI, PATRICIA DE FARIA, NEILTON JOSE BASE, JOSE GILSO LENCZUK, ENZO ELBER
TEIXEIRA, EVELIN MELINA TESSEROLI DE PAULA DIAS, UNIAO BRASIL - UNIAO DA
VITORIA - PR - MUNICIPAL - Advogados dos RECORRIDOS: BEATRIZ MARAFON SILVA -
PR55059, EDUARDO MARAFON SILVA - PR69992
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo
Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.10.2025